Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-67.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (arts. 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o, da Lei n. 11.340/06 – lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que entre a data da extinção da pena do delito anterior e a nova infração transcorreu prazo superior a 10 anos, afasta-se a valoração negativa de maus antecedentes. Precedentes do STJ.
4. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, defere-se o pedido de suspensão condicional da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.